Tribunal: TJSP
Processo: 2102852-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Recuperação judicial - Decisão que autorizou a venda de máquinas consideradas como sucata - Inconformismo de um dos credores - Acolhimento - A pertinência dos questionamentos do credor (agravante) e as alegações do arrematante do imóvel recomendam a prévia avaliação dos bens - O laudo referido pelas agravadas como prova de que se trata de sucata é o relatório emitido por departamento de

Ementa:
Recuperação judicial - Decisão que autorizou a venda de máquinas consideradas como sucata - Inconformismo de um dos credores - Acolhimento - A pertinência dos questionamentos do credor (agravante) e as alegações do arrematante do imóvel recomendam a prévia avaliação dos bens - O laudo referido pelas agravadas como prova de que se trata de sucata é o relatório emitido por departamento de manutenção das recuperandas (em março de 2020), sem assinatura de profissional técnico e que substancialmente se contrapõe ao valor de avaliação das máquinas, em maio de 2018, em laudo subscrito por profissional técnico e com a garantia de que foram observadas as normas de avaliação - Observação quanto à necessidade do juízo de origem avaliar a atuação do administrador judicial - Decisão reformada - Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2102852-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
agravante L.A. TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. e agravadas MARFINITE
PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA, ITAQUÁ ARENAS DISTRIBUIDORA DE
ARTEFATOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA. e AVANT INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS SINTÉTICOS EIRELI (em recuperação judicial).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso, com observação. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102852-73.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 32918b
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2102852-73.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: L.A. TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
AGRAVADOS: MARFINITE PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA, ITAQUÁ
ARENAS DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS E METÁLICOS
LTDA. e AVANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS SINTÉTICOS
EIRELI (em recuperação judicial)
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
JUIZ PROLATOR: ALEXANDRE MUÑOZ
Recuperação judicial - Decisão que autorizou a venda de
máquinas consideradas como sucata - Inconformismo de um
dos
credores
-
Acolhimento
-
A
pertinência
dos
questionamentos do credor (agravante) e as alegações do
arrematante do imóvel recomendam a prévia avaliação dos
bens - O laudo referido pelas agravadas como prova de que se
trata de sucata é o relatório emitido por departamento de
manutenção das recuperandas (em março de 2020), sem
assinatura de profissional técnico e que substancialmente se
contrapõe ao valor de avaliação das máquinas, em maio de
2018, em laudo subscrito por profissional técnico e com a
garantia de que foram observadas as normas de avaliação -
Observação quanto à necessidade do juízo de origem avaliar a
atuação do administrador judicial - Decisão reformada -
Recurso provido, com observação.
VOTO No 32918
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, nos autos de recuperação judicial, autorizou a venda
de máquinas consideradas como sucata.
Inconformado, um dos credores argumenta que
haverá novo prejuízo à coletividade de credores. Em suma, diz que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102852-73.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 32918b
3
há discrepância entre a proposta de aquisição do material e o valor
de avaliação. Questiona a idoneidade da proposta e fala que o
proponente "não prova que o maquinário realmente será comprado pelos
'aproximados R$ 400.000,00'". Ademais, destaca que, no trâmite da
recuperação judicial, as devedoras apresentaram documentos
indicando que as máquinas e equipamentos tinha valor de mercado
avaliado em R$ 16.797.820,00, em maio de 2018. Informa que o
Ministério Público requereu a convolação da recuperação judicial em
falência. Entende que a autorização de venda deve ser suspensa,
"até que haja inventário e avaliação por perito apontado pelo Juízo de piso,
custeados pelas Recuperandas". Aponta que as máquinas são o maior
ativo das recuperandas. Pede efeito suspensivo.
O recurso foi processado com o efeito pretendido (fls.
14/16). O pedido de reconsideração e a contraminuta foram
juntados a fls. 20/27, 78/92 e 281/290, sucedendo-se novas
manifestação da agravante e das recuperandas a fls. 292/305 e
307/314. Ausente a manifestação do administrador judicial.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 9643, dos autos de origem. O preparo foi
recolhido (fls. 11/12).
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo
provimento do recurso (fls. 327/329).
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102852-73.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 32918b
4
2 - No curso do processo, em 23 de março de 2020,
as recuperandas requereram autorização para alienação de
máquinas consideradas como sucata, para evitar depreciação e com
alegação de que "já possui proposta de compra contabilizando o valor de
aproximados R$ 400.000,00" (fls. 8581/8592, 8642/8655, 8663/8667,
8708/8720, 9561/9569 e 9634/9642, dos autos de origem).
Após manifestação do administrador judicial, do
Ministério Público e do credor ora agravante e de arrematante de
bem imóvel (fls. 9583/9587, 9588/9593, 9617, 9618/9626 e
9634/9642, de origem), a r. decisão agravada assim deliberou a
respeito:
"Vistos.
Fls. 8.581/8.592: Ante a concordância do Administrador Judicial
(fls.9.591) e do representante do Ministério Público (fls.9.617)
defiro o pedido de venda das máquinas consideradas como
sucata, relacionadas às fls. 8.642/8.655.
Saliento que o deferimento da venda condiciona-se à
comprovação de forma documental nestes autos e também em
seus lançamentos contábeis, sendo que, o produto da venda
destes materiais deverá ser utilizado apenas para o pagamento
de contas habituais, ficando desde já indeferido o uso de tais
valores para a retirada a título de pro-labore , ou divisão de
lucros.
Observa-se ainda que o prazo estipulado para a remoção das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102852-73.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 32918b
5
máquinas e equipamentos se finda em 16 de abril de 2020,
considerando os termos delimitados na audiência realizada em
27 de fevereiro de 2020 (fls. 8.420/8.421).
Quanto ao pedido de levantamento dos valores obtidos com a
arrematação dos imóveis objetos das matrículas no 12.915,
12.919 e 12.920 do Cartório de Registro de Imóveis de Poá, no
valor de R$ 2.088.143,55 (dois milhões, oitenta e oito mil,
cento e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos),
tenho que o mesmo não merece ser acolhido, uma porque
eventual deferimento neste sentido fere o princípio da par
condicio creditorum , o qual consiste na paridade de tratamento
em igualdade de condições aos credores, e outra porque restou
bem determinado no v. Acórdão proferido nos autos do Agravo
de Instrumento de no 2139885-34.2019.8.26.0000, o seguinte:
'(...) Encerrado o procedimento
da arrematação,
o produto é de
ser
carreado
aos
autos
da
recuperação

judicial,
para
pagamento
dos credores . Portanto, a competência
continua
sendo da Justiça Estadual, quanto à imissão na posse (...)'.
Grifei.
Abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público
a fim de que se manifeste acerca dos embargos de declaração
de fls. 8.697/8.699, considerando-se que o Sr. Administrador
Judicial se manifestou às fls. 9.627/9.629.
Fls. 8.630/6.633: Atente-se a arrematante ao quanto disposto
na presente decisão em relação ao pedido de deferimento de
venda dos materiais sucateados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102852-73.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 32918b
6
No mais, abra-se vista dos autos ao Administrador Judicial, e
logo após ao representante do Ministério Público para que se
manifestem acerca das informações trazidas pela arrematante."
O inconformismo comporta acolhida.
Pelo que se tira da manifestação concordante do
administrador judicial, nos autos de origem, o posicionamento teve
em conta que "a remoção de máquinas definidas como sucata pelas
recuperandas será muito onerosa" (fls. 9591, de origem).
Acontece que, ao contrário do sugerido pelas
agravadas no pedido de reconsideração da decisão inaugural deste
recurso, esse parecer do administrador não revela que as máquinas
indicadas como sucatas "foram devidamente vistoriadas pelo AJ - que está
devidamente ciente das condições dessas", como (fls. 21).
Aliás, apesar da intimação para se manifestar no
presente recurso (item 4, a fls. 16), causa espécie o silêncio do
administrador judicial, mormente quando se constata que, em razão
dos questionamentos do credor (agravante), na origem, os bens
poderiam ter sido avaliados pelo administrador judicial, com
autorização do juízo, nos termos do art. 22, I, h, da Lei 11.101/05.
Essa avaliação, antes da deliberação judicial sobre o
requerimento de venda das máquinas, seria pertinente, em especial
diante das alegações do arrematante do imóvel onde esses bens
estavam localizados, no sentido de que: "no ato da imissão a NECHES se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102852-73.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 32918b
7
surpreendeu ao verificar que grande parte do maquinário já havia sido
removido nos dias anteriores, certamente para escapar ao inventário que Vossa
Excelência havia determinado ao oficial de justiça que procedesse no ato da
imissão" e que as agravadas "trazem agora aos autos a notícia de que
pretendem aceitar proposta já recebida de R$ 400.000,00 por essa sucata (fl.
9617). Curioso notar também a presença cotidiana (registrada na portaria do
imóvel) de um certo Sr. Vitor, que se autodenominou parceiro do administrador
judicial e que supostamente vinha a seu pedido. Trabalhou incessantemente
nesse período pela retirada das máquinas e parecia bastante interessado no
seu destino. Sua presença despertou intensa curiosidade, pois parecia se
movimentar no sentido de ajudar a comercializar as máquinas" (fls. 9631, de
origem).
Outrossim, o laudo referido na contraminuta como
prova de que se trata de sucata (fls. 8642/8655, dos autos de
origem) é o relatório emitido por departamento de manutenção das
recuperandas (em março de 2020), sem a assinatura de profissional
técnico.
Ademais, as injetoras agora apontadas no aludido
relatório como sucatas foram outrora avaliadas pelas próprias
devedoras em R$ 2.590.000,00, em maio de 2018, conforme laudo
subscrito por profissional técnico e com a garantia de que foram
observadas as normas de avaliação (fls. 659/663 e 668, de origem).
Apesar da alegação de processo de 'canibalização' (fls.
8644, de origem), nesse lapso de dois anos, repisa-se que o atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102852-73.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 32918b
8
relatório apresentado pelas agravadas não foi subscrito por
profissional técnico, circunstância que mitiga seu teor e recomenda
cautela, antes da autorização judicial para alienação de bens
considerados unilateralmente como sucata.
Por fim, o contexto apresentado também revela que
não há densidade jurídica nas reiteradas alegações (fls. 281/290 e
307/314) de suposto abuso no exercício de direito, por parte do
credor, ora agravante, já que o seu inconformismo externado tem
substância e é acolhido para desautorizar a venda das máquinas,
sem prévia avaliação.
Por fim, diante do quanto aqui referido, resta observar
que o d. Juízo de origem deve aferir a qualidade da atuação do
administrador judicial e a conveniência de sua manutenção.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com
observação. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator